Tribunal: TJDFT
Processo: 0003330-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. CONTRA SOGRO. INJÚRIA RACIAL CONTRA POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CIVIL. RÉ REVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. De acordo com jurisprudência corrente do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.
2. Comprovado que a recorrente, no interior da delegacia dirigiu palavras ofensivas à honra da vítima, policial militar, afirmando que “ele também era um “preto imundo”, “preto sujo”, “preto safado” e estava defendendo outro “preto safado”, utilizando-se de expressões ofensivas à sua raça e à sua cor, impõe-se manter sua condenação por injúria racial, qualificada, crime previsto no artigo 140, § 3o, c.c. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.
3. É típica a injúria qualificada racial diante das consistente condutas da Apelante no sentido de discriminar os ofendidos.
4. Preliminar rejeitada. No mérito negado provimento.